Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-91.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002007-91.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THIAGO VIEIRA SANTOS Advogado(s): KATTSON DANESSE BARBOSA DA SILVA APELADO: JUDSON DA SILVA SANTOS Advogado(s):WELLINGTON RODRIGUES DE MATOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA. CURSO SUPERIOR NÃO INTERROMPE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PROVA DE DANO PSICOLÓGICO ESPECÍFICO. INÉRCIA PROLONGADA DO CREDOR. SÚMULA 358 DO STJ. ARTIGOS 197, II, 206, § 2º E § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de execução de alimentos e indenização por danos morais por abandono afetivo. O Juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição para ambas as pretensões e reconheceu a impossibilidade de cumulação de pedidos devido à incompatibilidade de ritos processuais entre a execução de alimentos e o rito comum da reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a maioridade civil faz cessar a causa impeditiva da prescrição entre ascendentes e descendentes para a cobrança de alimentos vencidos; (ii) saber se o fato de o alimentando cursar ensino superior interrompe ou suspende o prazo prescricional de parcelas já vencidas; (iii) verificar a possibilidade de cumulação de pedido executório de rito especial com pedido indenizatório de rito comum, bem como a ocorrência de prescrição trienal para a reparação por abandono afetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão para haver prestações alimentares é de 2 (dois) anos, conforme o art. 206, § 2º, do Código Civil. Entre ascendentes e descendentes, não corre prescrição apenas durante o exercício do poder familiar (art. 197, II, CC), o qual se extingue com a maioridade civil aos 18 anos. No caso concreto, o apelante atingiu a maioridade em 2011 e o título judicial transitou em julgado em 2013. A ação foi proposta apenas em 2022, operando-se a prescrição bienal das parcelas vencidas, uma vez que o curso superior mantém o dever de assistência, mas não impede o fluxo do prazo prescricional para execução de dívidas pretéritas. A cumulação de pedidos exige identidade de ritos (art. 327, § 1º, III, CPC). A execução de alimentos e a ação de indenização possuem procedimentos incompatíveis, o que veda o processamento conjunto. A pretensão de reparação civil por abandono afetivo prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3º, V, CC), contados da maioridade. Proposta a ação 11 anos após o termo inicial, a pretensão está fulminada pela prescrição. No mérito, o inadimplemento alimentar e a ausência paterna, desacompanhados de prova de abalo psicológico extraordinário, não geram dano moral in re ipsa, exigindo comprovação de dano à formação do indivíduo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Atingida a maioridade civil, cessa a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 197, II, do Código Civil, iniciando-se o prazo bienal para a cobrança de prestações alimentares vencidas." "2. A pretensão de indenização por abandono afetivo submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o filho atinge a maioridade." "3. É inviável a cumulação de pedido de execução de alimentos com indenização por danos morais ante a manifesta incompatibilidade de ritos e procedimentos." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 197, II, 206, § 2º e § 3º, V; CPC, art. 327, § 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 358; STJ, REsp 1.887.697/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002007-91.2022.8.05.0113, em que figura como apelante THIAGO VIEIRA SANTOS, e, como apelado, JUDSON DA SILVA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora